Tribunal: TJDFT
Processo: 0725553-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. REQUISITOS. ARTIGO 135 DO CTN. JUSTIFICATIVAS SEM AMPARO NA LEI. EMPRESA REGULARMENTE EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL NÃO INTERROMPIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para que o sócio responda solidariamente pela dívida tributária é imprescindível a demonstração de um dos requisitos do art. 135 do Código Tributário Nacional. Em sede de impugnação, a Fazenda sustentou apenas que essa obrigação decorreria do nome do sócio figurar na CDA, sem especificar o fato ou conduta que legitimou aquela inscrição. Ilegitimidade passiva declarada.
2. A extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural e, em consequência, estingue sua capacidade de ser titular de direitos e obrigações, bem como de ser parte em processo judicial.
3. A citação por edital de pessoa jurídica previamente extinta é nula, não decorrendo dela nenhum efeito, inclusive a interrupção da prescrição.
4. É igualmente nula a citação por edital de pessoa natural cujo endereço é conhecido tanto pelo autor, quanto pelo juízo, e desde o ajuizamento da ação, porém não foi diligenciado.
5. Decorridos mais de cinco anos entre o ajuizamento da execução fiscal e o despacho que ordenou validamente a citação da devedora, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.